Tribunal: CARF
Processo: 10865.003467/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITOS. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 22.
Constando-se que o ADE indicou expressamente o link onde consta a relação dos débitos que geraram a exclusão, por meio de um extrato intitulado Consulta Débitos Gerados do ADE, não se verifica qualquer cerceamento ao direito de defesa, não havendo que se falar em nulidade. A Súmula CARF no 22 possui aplicabilidade obrigatória somente ao Simples Federal, conforme precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional. Tem-se, nesses casos, que a exclusão produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte da sua comunicação, nos termos do inciso IV do art. 31, da mesma lei.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003467/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.796 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
S B DO NASCIMENTO MASSARO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
POR
DÉBITOS.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA
CARF No 22.
Constando-se que o ADE indicou expressamente o “link” onde consta a
relação dos débitos que geraram a exclusão, por meio de um extrato intitulado
“Consulta Débitos Gerados do ADE”, não se verifica qualquer cerceamento ao
direito de defesa, não havendo que se falar em nulidade. A Súmula CARF no
22 possui aplicabilidade obrigatória somente ao Simples Federal, conforme
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. Tem-se, nesses casos, que a exclusão
produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte da sua comunicação, nos
termos do inciso IV do art. 31, da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003467/2008-51
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.796 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003467/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-60.162, da
14a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM n° 162424, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a
empresa acima identificada da Opção pelo Simples Nacional.
2. O ADE Ato Declaratório Executivo, nos autos, à fl.15 do e-processo, informa que o
motivo da exclusão é apresentar a empresa débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
3. Consta à fl.12 do e-processo, a tela de débitos não previdenciários e previdenciários
com a Receita Federal do Brasil – RFB que ensejaram a emissão do referido ADE.
4. À fl.16 do e-processo, é apresentado o débito remanescente após o prazo para
regularização referido no ADE (IP 00.238.850/2008).
5. O contribuinte, cientificado em 04/09/2008, como se constata à fl.17, e inconformado
com a exclusão, encaminhou, em 03/10/2008, a manifestação de inconformidade de
fl.03 do e-processo, alegando que:
1- O DARFSIMPLES devido será recolhido imediatamente.
2 - Os débitos de INSS, conf. Vencimento da IP em 17/10/2008, serão retificadas
as devidas GFIP(S), pois existem créditos que serão utilizados ref. a licença
maternidade anterior, e caso mesmo assim havendo ainda diferenças , essas
serão recolhidas imediatamente.
6.
Consta às fls.18/19 do e-processo a tela CONTIP
–
CONSULTA
DETALHAMENTO DA IP, impressa em 21/05/2013, com a informação de
cancelamento da IP 00.238.850/2008, de vencimento em 17/10/2008, cujo
cancelamento ocorreu em 24/06/2009.
7. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
DÉBITO
PENDENTE.
Mantém-se o Ato Declaratório Executivo que determinou a exclusão da empresa do
Simples Nacional se não elidido o fato que lhe deu causa dentro do prazo determinado
por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.796 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003467/2008-51

“9. O Contribuinte demonstra com clareza entender quais débitos, por não estarem com
sua exigibilidade suspensa, determinam sua exclusão da sistemática do Simples
Nacional. Assim sendo, é válido o ADE por ele combatido.
10. As vedações para recolhimento de tributos na sistemática do Simples Nacional estão
estabelecidas na Lei Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (g. n.)
11. Considerando, conforme consta às fls. 18/19 do e-processo, que apenas em
24/06/2009 foi encerrada a IP 00.238.850/2008, restou comprovado que, vencido o
prazo legal informado no ADE (30 dias a partir da ciência, a qual ocorreu em
04/09/2008, conforme fl.17 do e-processo), não foram regularizadas as pendências
impeditivas à permanência no Simples Nacional referentes ao ano-calendário 2009.
12. Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, confirmando o Ato Declaratório Executivo DRF/LIM n°
162424, de 22 de agosto de 2008.
É o meu voto.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 28), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/12/2013 (e-Fls. 30 a 40), e documentos anexos (e-Fls. 41 a 47).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, de forma predominante, a
nulidade do ADE, em razão da ausência de discriminação dos débitos, mencionando a Súmula no
22 do Carf, e alguns julgados do Conselho de Contribuintes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Preliminarmente – Arguição de Nulidade do ADE
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.796 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003467/2008-51

Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente arguiu a nulidade do ADE,
alegando que este “não expressou quais débitos persistiam em hipótese que implicavam na
exclusão do contribuinte do sistema.”.
A Recorrente, além de levantar outros argumentos, menciona a Súmula no 22 que
estabelece:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Inicialmente, cumpre destacar, que a referida Súmula somente possui força
vinculante quanto ao Simples Federal, regido pela Lei no 9.317/96.
Entretanto, o caso em análise é de exclusão do Simples Nacional, regime de
tributação diverso, regido pela LC no 123/2006.
Esse entendimento, inclusive já fora corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, à vista da ementa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
POR
DÉBITOS.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÃO NULO. SÚMULA CARF No 22.
INAPLICABILIDADE.
Não se verificando efetivo prejuízo à defesa, não há falar em nulidade do Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional que indicou os débitos
que motivaram a exclusão de forma indireta. A deficiência de indicação dos
débitos restou sanada por comunicação posterior, tendo sido oportunizado à
defesa oferecer suas razões à vista do detalhamento dos débitos. A Súmula
CARF no 22 aplica-se apenas ao Simples Federal.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(Acórdão no 9101-002.297, Sessão de 06 de Abril de 2006)

Ressalta-se, que até poderia-se utilizar do racional dessa Súmula para os casos de
Simples Nacional, desde que constadas as mesmas circunstâncias que possam gerar eventual
cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.796 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003467/2008-51

Todavia, analisando-se o ADE em litígio, verifica-se que o mesmo indica
expressamente onde encontram-se relacionados os débitos decorrente do referido ato, conforme
observa-se a seguir:
“Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
"Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007:”

Consta, ainda, nos autos (e-Fl. 12), que a Recorrente acessou o referido “link”,
gerando o extrato intitulado de “Consulta Débitos Gerados do ADE”, a seguir recortado:

Dessa forma, resta-se evidente que a contribuinte teve pleno conhecimento dos
débitos geradores do ADE, por meio de um anexo “online”, não havendo que se falar em
nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.
Do Exame do Mérito
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.796 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003467/2008-51

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio de ADE DRF/LIM no 347027, de 22.08.2008,
em razão da constatação de débitos com a Fazenda Pública Federal.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2009, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente reitera no tópico “do
mérito”, os mesmos argumentos da preliminar, arguindo a ocorrência de erro de fato do ADE,
ante a suposta omissão na pormenorização do débito, o que já fora acima afastado.
Observa-se, ainda, que a Recorre não elidiu os fatos constatados pela DRJ, ao qual
transcreve-se novamente o seguinte trecho:
“11. Considerando, conforme consta às fls. 18/19 do e-processo, que apenas em
24/06/2009 foi encerrada a IP 00.238.850/2008, restou comprovado que, vencido o
prazo legal informado no ADE (30 dias a partir da ciência, a qual ocorreu em
04/09/2008, conforme fl.17 do e-processo), não foram regularizadas as pendências
impeditivas à permanência no Simples Nacional referentes ao ano-calendário 2009.”

Extrai-se do excerto acima, que a contribuinte somente regularizou as pendências
que ocasionaram o ADE, em 24.06.2009, extrapolando demasiadamente o prazo estabelecido no
ato declaratório, que findou em 06.10.2008.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.796 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003467/2008-51

Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
347027, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL, mantendo
incólume a decisão de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do ADE e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital